Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III - Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois tiveram como único intuito insistir na reanálise da matéria já decidida e postergar o desfecho do processo, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – Embargos de declaração da apelada desprovidos.